Tribunal: TJBA
Processo: 8001116-86.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001116-86.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

APELADO: ERNANE DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNO BACELAR DE OLIVEIRA SANTOS, OSVALDO LUIZ LARANJEIRA BASTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO HABITUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS NÃO IMPUGNADOS. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO, COM ADEQUAÇÕES DE OFÍCIO.

CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal à incorporação de gratificação suprimida, à majoração do adicional de insalubridade de 10% para 20%, ao pagamento de um terço de férias, décimo terceiro salário, salários atrasados e adicional por tempo de serviço, ante ausência de impugnação específica. O ente municipal também foi condenado ao pagamento de valores retroativos, com consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a supressão de verba de natureza remuneratória paga de forma habitual e contínua ao servidor público; (ii) estabelecer se é devido o adicional de insalubridade em percentual superior ao pago, conforme previsão expressa da legislação municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da irredutibilidade salarial, previsto no art. 7º, VI, da CF/1988 e aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, impede a supressão de gratificação recebida de forma habitual, incorporada à remuneração por longa duração, ainda que classificada inicialmente como "ajuda de custo".
A Administração Pública, embora vinculada ao princípio da legalidade, também está sujeita aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que impedem a alteração unilateral de situações consolidadas sem justificativa legal adequada.
A ausência de prova pelo Município acerca da natureza indenizatória da verba suprimida e da legalidade da cessação impede a reforma da sentença, uma vez que o ônus probatório lhe incumbia.
Quanto ao adicional de insalubridade, a Lei Municipal nº 52/2007 prevê expressamente o percentual de 20% para atividades insalubres, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando a própria Administração já reconhece a condição insalubre, ainda que com percentual inferior.

O entendimento firmado no julgamento do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, embora não vinculante, é adotado por refletir a jurisprudência majoritária e observar os princípios da segurança jurídica, colegialidade e estabilidade da jurisprudência, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC.
O reconhecimento administrativo da insalubridade, aliado à previsão legal do percentual, afasta a necessidade de prova técnica quanto ao grau da insalubridade, sendo devida a complementação da verba paga a menor.
De ofício, a sentença deve ser ajustada para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados apenas em fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC), bem como para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios às disposições da EC nº 113/2021 e ao RE 870.947/SE.
Majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, com adequações de ofício.
Tese de julgamento:
A supressão de verba de natureza remuneratória paga de forma habitual ao servidor público municipal configura violação ao princípio da irredutibilidade salarial, sendo ilegal quando não precedida de justificativa legal e ausência de impugnação por parte da Administração.
O adicional de insalubridade deve observar o percentual previsto na legislação municipal, sendo desnecessária a realização de perícia quando a própria Administração reconhece a condição insalubre.
Os consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública devem observar os critérios definidos na EC nº 113/2021 e no RE 870.947/SE, com fixação dos honorários advocatícios apenas em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.
É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VI; 39, §3º; CPC, arts. 85, §§ 4º, II e 11; 374, II e III; 926 e 927; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Pleno, j. 20.09.2017; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Regina Helena Ramos Reis, j. 12.12.2019; TJBA, Apelação nº 8000257-07.2016.8.05.0132, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 16.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001116-86.2018.8.05.0153
, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE
RIO DE CONTAS
e, como apelado,
ERNANE DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA